Tribunal: TJDFT
Processo: 0723602-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Ementa: Processual civil. Agravo de instrumento. Cartão de crédito com reserva de margem consignável – RMC. Descontos. Suspensão. Dilação probatória. Instrução processual. Necessidade.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto para reformar a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência.
II. Questão em discussão
2. Analisar a possibilidade de deferimento da tutela de urgência pleiteada.
III. Razões de decidir
3. O deferimento da tutela de urgência exige a presença de dois requisitos para sua concessão, quais sejam: a plausibilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou ameaça ao efeito prático do processo principal. Estes requisitos autorizadores são cumulativos entre si.
4. In casu, a parte agravante pleiteou a suspensão dos descontos de valores referentes à contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável – RMC, no entanto deixou de colacionar o instrumento contratual, inviabilizando a análise de eventuais irregularidades.
5. Ademais, o pleito demanda maior investigação no decorrer da instrução processual, o que somente é possível após a formação do contraditório e análise aprofundada do conjunto probatório, em respeito ao devido processo legal.
IV. Dispositivo e tese
6. Negou-se provimento ao recurso.
Tese: A suspensão de descontos de Reserva de Margem Consignável exige demonstração inequívoca de vícios contratuais ou abusividade, incompatível com a cognição sumária própria da tutela de urgência.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC: arts. 300, 304.